Tribunal: TJES
Processo: 5013180-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013180-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO CEZAR GASPARINI VENANCIO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO

A QUO

– SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO – DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO RELATIVA QUE MILITA EM PROL DA PESSOA FÍSICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela
pessoa natural
induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que
esta
não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e d
e
sua família.

2. A existência de débitos decorrentes da tomada de empréstimos bancários não indica,
de per si
, ruína financeira, não havendo de se cogitar de hipossuficiência de recursos se, mesmo diante de dívidas elevadas, as receitas forem sobejantes. Precedente.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JULIO CEZAR GASPARINI VENANCIO DA SILVA contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação revisional de contrato tombada sob o n.º 5007378-41.2024.8.08.0014, proposta em desfavor de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A., aqui Agravado, indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela parte autora, ora Agravante, concedendo-lhe, no entanto, o parcelamento das custas de ingresso em 3 (três) prestações mensais.

Em suas razões (id 9041586), o Agravante aduz, em abreviada síntese,
“
não dispor de recursos suficientes para suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio ou de sua família”
(p. 05), motivo pelo qual faria
jus
à almejada gratuidade de justiça.

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, protestando, no mérito, pela reforma da decisão objurgada a fim de que lhe seja, enfim, deferido o benefício da justiça gratuita.

Intimado a promover a juntada de sua mais recente declaração de imposto de renda e de documentos outros que pudessem, sob sua perspectiva, corroborar a alegada insuficiência de recursos para o custeio das custas processuais, o Agravante manifestou-se no id 11078894.

Por decisão de id 11597942, o recurso em apreço foi recebido sem efeito suspensivo.

Contra o aludido pronunciamento insurgiu-se o Agravante via embargos de declaração de id 11946075.

Sem contrarrazões, haja vista se tratar de recurso interposto contra decisão proferida antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a citação da parte Agravada.

É o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013180-62.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: JULIO CEZAR GASPARINI VENANCIO DA SILVA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JULIO CEZAR GASPARINI VENANCIO DA SILVA contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação revisional de contrato tombada sob o n.º 5007378-41.2024.8.08.0014, proposta em desfavor de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A., aqui Agravado, indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela parte autora, ora Agravante, concedendo-lhe, no entanto, o parcelamento das custas de ingresso em 3 (três) prestações mensais.

Em suas razões (id 9041586), o Agravante aduz, em abreviada síntese,
“
não dispor de recursos suficientes para suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio ou de sua família”
(p. 05), motivo pelo qual faria
jus
à almejada gratuidade de justiça.

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, protestando, no mérito, pela reforma da decisão objurgada a fim de que lhe seja, enfim, deferido o benefício da justiça gratuita.

Intimado a promover a juntada de sua mais recente declaração de imposto de renda e de documentos outros que pudessem, sob sua perspectiva, corroborar a alegada insuficiência de recursos para o custeio das custas processuais, o Agravante manifestou-se no id 11078894.

Por decisão de id 11597942, o recurso em apreço foi recebido sem efeito suspensivo.

Contra o aludido pronunciamento insurgiu-se o Agravante via embargos de declaração de id 11946075.

Sem contrarrazões, haja vista se tratar de recurso interposto contra decisão proferida antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a citação da parte Agravada.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que, por se tratar de insurgência manejada com fulcro no artigo 101,
caput
, do Código de Processo Civil, a realização do preparo recursal não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade de justiça pelo órgão colegiado, sendo esta a exegese que melhor se coaduna com a norma processual em vigor e
“com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV, da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado”
(STJ, REsp n.º 2.087.484/SP, Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09.10.2023).

Fixada essa premissa, sabe-se que, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

Com efeito, à luz da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
e
m se tratando de pessoa natural, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”
(STJ, AgInt no REsp n.º 2.035.518/MT, Relator: Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 28.06.2023).

No presente caso, o benefício postulado pela Agravante foi indeferido pelo douto Juízo
a quo
sob os seguintes argumentos:

“[...] o Requerente não fez prova da alegada hipossuficiência, eis que junta aos autos contracheque demonstrando receber o valor de R$5.388,49 e comprovante de confissão de dívida, no entanto, em que pese os documentos juntados, não me convenço da alegada insuficiência do Requerente, visto que, o comprometimento da renda com empréstimos bancários não torna a pessoa hipossuficiente, pois contratos por mera liberalidade.

[...]

Neste cenário, considerando a percepção de mais de 03 (três) salários-mínimos pelo autor, bem como, a ausência de comprovação de despesas extraordinárias que acarretem insuficiência financeira, hei por bem, a priori, indeferir a benesse.” [id 9694410, pp. 136/138]

Os documentos que instruem o pedido deduzido na origem, reiterado nesta instância revisora, em especial os contracheques reproduzidos no id 9694410 (pp. 45/46), corroboram a compreensão de que a condição do Agravante enquanto militar estadual, cujos rendimentos
líquidos
, em maio de 2024, alcançaram a importância de R$ 5.388,49 (cinco mil trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos), é incompatível com o perfil de beneficiário da justiça gratuita traçado em lei.

Soma-se a isso o fato de já haver esta Colenda Quarta Câmara Cível se pronunciado no sentido de que a
“existência de débitos decorrentes da tomada de empréstimos bancários não indica, de per si, ruína financeira”
, não havendo de se cogitar de hipossuficiência de recursos se, mesmo diante de dívidas elevadas,
“as receitas forem sobejantes”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5011747-91.2022.8.08.0000, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18.09.2023).

Posto isso, por me parecer suficientemente ilidida a presunção
juris tantum
que milita em prol da declaração de insuficiência de recursos prestada pelo Agravante, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, julgando prejudicado os embargos de declaração de id 11946075.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Relator.